Tribunal: TJDFT
Processo: 0728155-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728155-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: JOAO PAULO MOREIRA DE CARVALHO SOUZA, PEDRO IVO DE SA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO contra decisão (Id. 99675132 dos autos no 0729555-51.2020.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de JOAO PAULO MOREIRA DE CARVALHO SOUZA e PEDRO IVO DE SA GUIMARAES, indeferiu o pedido de penhora em percentual incidente sobre o salário do executado João Paulo para fins de adimplemento do débito exequendo. Em suas razões recursais, a exequente agravante alega que o executado João Paulo é servidor público e percebe remuneração líquida mensal no valor de R$4.836,57, sendo cabível, portanto, a penhora no percentual de 30% incidente sobre o seu salário, pois tal constrição mensal não implicaria em prejuízo à subsistência do devedor. Aduz que, no caso vertente, deve ser mitigada a regra da impenhorabilidade salarial em prol da satisfação da execução e em razão do respeito ao mínimo existencial. Ressalta que o artigo 391 do Código Civil dispõe que: “Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor”; bem como que existem diversos julgados no sentido de que a impenhorabilidade das verbas salariais é afastada diante das obrigações de natureza alimentícia, como os honorários advocatícios ora cobrados. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente na possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial para o pagamento de débitos de natureza alimentícia, respeitado o mínimo existencial; e perigo de dano, decorrente do fato de que a demora na satisfação da dívida implica no seu aumento progressivo, dificultando ainda mais o adimplemento da obrigação de natureza alimentar. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de até 30% do salário do executado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso visando a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular nos Ids. 28685119 e 28685120. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença proposto pela ora agravante, indeferiu o pedido de penhora em percentual incidente sobre o salário do executado João Paulo para fins de adimplemento do débito exequendo. Em suas razões recursais, a exequente agravante alega que o executado João Paulo é servidor público e percebe remuneração líquida mensal no valor de R$4.836,57, sendo cabível, portanto, a penhora no percentual de 30% sobre sua remuneração, pois a regra da impenhorabilidade salarial é mitigada nos casos de cobrança de obrigações de natureza alimentar, como os honorários advocatícios. Contudo, não lhe assiste razão. Sobre o tema, o art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Devido ao grande número de casos sobre a assunto, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. No atual Código de Processo Civil, há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade do salário previstas no CPC, portanto, ainda que em percentual de até 30%, não se pode determinar a restrição de verbas salariais, nos termos do inciso IV, do artigo 833, do CPC. É cediço que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de prestação alimentícia, que possui natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil ou proveniente do direito de família, hipóteses distintas do crédito cobrado no feito de origem. Com efeito, confira-se julgado recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se deve confundir os termos “prestação alimentícia” e “verba de natureza alimentar”: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)” No mesmo sentido, veja-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. PENHORA DE SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, que já entendeu ser possível a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que tal verba tinha natureza alimentar, revisou seu entendimento, proclamando a impenhorabilidade de tal verba. 2. Não é cabível equiparar verba de natureza alimentar à prestação alimentícia, daí porque ressai inviável cogitar da possibilidade de aplicação da exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1363877, 07380785520208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, não se descuida do fato de que do Superior Tribunal de Justiça já decidiu de forma diversa, contudo tais julgados não ostentam caráter vinculante como o precedente ora citado (REsp n. 1.184.765/PA -Tema 425). Por fim, insta ressaltar que o artigo 932, inciso IV, do CPC, preceitua que: “Art. 932. Incumbe ao relator:(...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a:(...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;” Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 1 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora